Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-88.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703065-88.2022.8.07.0011 AGRAVANTE: LUCIVALDO DA COSTA ARAÚJO AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por LUCIVALDO DA COSTA ARAÚJO, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão que não conheceu de recurso, em virtude de erro grosseiro e inescusável. Alega que seu direito de reexame da decisão não pode ser obstado por requisito formal e acrescenta que sanou o erro. Ademais, sustenta que o reclamo preencheu todos os requisitos de admissibilidade e assevera que os princípios da inafastabilidade do Poder Judiciário, da primazia do julgamento de mérito, bem como do direito à tutela jurisdicional efetiva devem ser observados. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de apelo por não cumprir os requisitos previstos no artigo 996 do CPC. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos. Observe-se que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 65182406. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026